Tribunal: TJES
Processo: 0000556-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000556-29.2021.8.08.0014

APELANTE: MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI

Advogado do(a) APELANTE: FABIO JOSE SARMENTO ARAUJO - ES17089-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
FEMINICÍDIO.

T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ATENUANTE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Na 1ª fase, a fundamentação é evidentemente idônea e concreta, não consubstanciando motivação inerente ao tipo penal.

2. A defesa pretende incidência da atenuante da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, prevista na alínea “c”, do inciso III, do art. 65, do Código Penal, porém sequer apontou elemento probatório que reforce a tese de a vítima ter provocado sua conduta injustamente, trazendo, apenas, ilações para desmerecer a pessoa da vítima mulher, o que não merece acolhida.

3. Havendo pedido de fixação de indenização mínima, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000556-29.2021.8.08.0014

APELANTE: MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI

Advogado do(a) APELANTE: FABIO JOSE SARMENTO ARAUJO - ES17089-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 4378788, Vol. 02, pp. 29-303), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
incisos
II,
IV
e VI
, c/
c § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, todos
do C
ódigo Penal
, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena total de
32
(
trinta e dois
)

anos,
09
(
nove
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
no regime inicial
fechado,
e à indenização de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 21h40min, na Fazenda Santa Maria, Rodovia ES-080, Bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, o denunciado desferiu golpes de arma branca (faca) contra sua ex-esposa, Rosimar dos Santos da Cruz, causando-lhe a morte.

Consta que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento e, constantemente, perturbava a vítima, sendo que, na data mencionada, a vítima se dirigiu até a residência do denunciado para levar os filhos do casal, que haviam passado o fim de semana com ela. Antes desse deslocamento, a vítima telefonou para seu cunhado (Thiago Roberto Ferreira) e para o amigo do acusado (Paulo Roberto de Souza), com o propósito de garantir que não estivesse sozinha na presença do denunciado.

Ao chegar no local, o acusado estava tranquilo na varanda, juntamente com outros familiares, tendo ele dito ao filho que já ia abraçá-lo, porém, antes, foi ao galinheiro, pegou um objeto e avançou em direção à vítima, a qual tentou correr, mas foi derrubada ao chão e golpeada diversas vezes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio, qualificado pelo
motivo fútil
, pela
dissimulação
e
pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
por ter sido praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
. Além disso, o crime foi majorado por ter sido praticado na presença de descendentes da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No presente caso, a controvérsia defensiva se limita à
dosimetria
da pena, elevada de 12 (doze) para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em razão da
culpabilidade
(
“tendo em vista que desferiu diversas facadas no pescoço da vítima, ate ‘abrir’ a sua garganta, o que revela a intensidade no dolo de sua conduta”
), das
circunstâncias do crime
(
“tendo em vista que o crime foi cometido numa noite de domingo, sem qualquer pudor, na presença de diversas pessoas, inclusive da irmã e do cunhado da vítima, que presenciaram a execução brutal de seu ente familiar. Além disso, o crime foi praticado mediante dissimulação, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença”
) e das
consequências do crime
(
“matou a mãe de três filhos menores de idade, deixando-os órfãos de mãe e, ainda, dois deles sem qualquer estrutura de ambos os genitores, vez que a mãe foi brutalmente assassinada e o pai, responsável pelo crime, se encontra preso”
).

A leitura dos fundamentos empreendidos pelo juízo evidencia a sua idoneidade, sendo apresentada motivação concreta e não inerente ao tipo penal. A valoração observou o critério paradigma de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata, conforme sugerido pela jurisprudência, não merecendo reforma.

Na
2ª fase
, presentes a
atenuante
da confissão espontânea e as
agravantes
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, operou-se corretamente a compensação entre a atenuante e a primeira agravante, remanescendo apenas a última agravante, devidamente valorada em 1/6 (um sexto).

A defesa pretende incidência da atenuante da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, prevista na alínea “c”, do inciso III, do art. 65, do Código Penal, porém sequer apontou elemento probatório que reforce a tese de a vítima ter provocado sua conduta injustamente, trazendo, apenas, ilações para desmerecer a pessoa da vítima mulher, o que não merece acolhida.

Em seguida, a defesa requer o afastamento da
“multa aplicada em desfavor do apenado”
, porém é possível extrair que a impugnação recai sobre a indenização de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), arbitrada em favor dos familiares da vítima.

Neste ponto, ressalto que foi
formulado pedido expresso,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi esfaqueada diversas vezes pelo acusado, na frente dos filhos (crianças de 10 e 04 anos de idade), que, além do trauma psicológico-emocional – por presenciarem seu pai executando sua mãe mediante facadas –, ainda ficaram desamparados materialmente.

À luz dos critérios aplicáveis, embora não ignore que o acusado não possui alto poder aquisitivo (vaqueiro),
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)